Tribunal: TJDFT
Processo: 0722367-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722367-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO CARLOS FELIPPE BARROZO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O O presente agravo de instrumento está incluído para julgamento na pauta da 33a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, com data de abertura designada para o dia 11/09/2024, conforme certidão de ID 63140102. Na petição de ID 62997479, JUSCINEIDE DINIZ SILVA BARROZO (esposa do agravante), se manifestando como terceira interessada, ressalta que o imóvel objeto da penhora é o único imóvel da família. Junta documentos nos IDs 62997480 e seguintes. Nesse cenário, em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o banco agravado para, caso queira, se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias a respeito da petição e dos documentos. Mantenha-se o processo em pauta de julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator